Tribunal: TJMT
Processo: 1007882-08.2026.8.11.0000
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007882-08.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Aquisição, Liminar]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[FREDERICO LEONCIO GAIVA NETO - CPF: 956.766.351-34 (ADVOGADO), WALDILENE MEIRE VEIGA DA SILVA - CPF: 181.741.911-00 (AGRAVANTE), ESPÓLIO DE JUVELINA ROSA FIGUEIREDO DA VEIGA registrado(a) civilmente como JUVELINA ROSA FIGUEIREDO DA VEIGA - CPF: 111.167.571-68 (AGRAVADO), WALCIR FIGUEIREDO DA VEIGA - CPF: 141.000.961-00 (AGRAVADO), WALDEMIR LUIS DA VEIGA - CPF: 230.171.631-72 (AGRAVADO), WALDECIR MARIA DA VEIGA BORGES - CPF: 241.781.521-49 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA. TUTELA DE URGÊNCIA. MANUTENÇÃO DE POSSE. IMÓVEL INTEGRANTE DE ACERVO HEREDITÁRIO. COMPOSSE ENTRE HERDEIROS. AUSÊNCIA DE PROVA INEQUÍVOCA DE POSSE EXCLUSIVA. REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC NÃO DEMONSTRADOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu tutela provisória de urgência em ação de usucapião extraordinária, na qual a agravante pleiteia sua manutenção na posse do imóvel, alegando exercício prolongado, exclusivo e incontestado, bem como risco de turbação por parte de coerdeiros.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC para concessão de tutela de urgência, notadamente: (i) a probabilidade do direito à usucapião em contexto de bem integrante de acervo hereditário; e (ii) o perigo de dano decorrente de suposta ameaça de turbação ou esbulho pelos demais herdeiros.

III. Razões de decidir

A probabilidade do direito não se evidencia, pois o imóvel integra patrimônio hereditário, submetido ao regime de composse entre os herdeiros, nos termos do princípio da saisine, inexistindo prova robusta de exercício de posse exclusiva com ânimo de dono em oposição aos demais sucessores.

A usucapião entre herdeiros configura hipótese excepcional, exigindo demonstração inequívoca da ruptura da composse, circunstância que demanda dilação probatória incompatível com a cognição sumária própria da tutela de urgência.

Os documentos apresentados, tais como comprovantes de tributos e declarações unilaterais, não são suficientes, neste estágio processual, para comprovar posse exclusiva qualificada.

O perigo de dano não restou caracterizado, uma vez que a mera intenção de abertura de inventário ou regularização dominial pelos coerdeiros não configura ameaça concreta e atual à posse, tratando-se de exercício regular de direito.

A concessão da tutela, antes da formação do contraditório, implicaria indevida antecipação dos efeitos da tutela final, com potencial prejuízo aos demais herdeiros e afronta aos princípios da segurança jurídica e do contraditório.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

“1. A concessão de tutela de urgência em ação de usucapião envolvendo bem integrante de acervo hereditário exige prova inequívoca da posse exclusiva com ânimo de dono, apta a afastar a presunção de composse entre herdeiros.

2. A ausência de demonstração concreta de turbação ou esbulho inviabiliza o reconhecimento do perigo de dano exigido pelo art. 300 do CPC.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 300; CC, arts. 1.784 e 1.210.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-MT, AI no 1002733-65.2025.8.11.0000, Rel. Des. Luiz Octávio O. Saboia Ribeiro, j. 09.05.2025; TJ-MT, AI no 1026238-85.2025.8.11.0000, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, j. 02.10.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
recurso de agravo de instrumento
interposto por
WALDILENE MEIRE VEIGA DA SILVA
contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 8a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, nos autos da Ação de Usucapião identificada pela numeração única: 1102922-25.2025.8.11.0041, movida em desfavor de
ESPÓLIO DE JUVELINA ROSA FIGUEIREDO DA VEIGA, WALCIR FIGUEIREDO DA VEIGA, WALDEMIR LUIS DA VEIGA
e
WALDECIR MARIA DE VEIGA BORGES,
que indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência formulado na origem, que consistia na manutenção da agravante na posse do imóvel objeto do feito (Id. 221632742 – ação de origem).

Inconformada, a parte agravante sustenta estarem presentes os requisitos necessários à concessão da tutela provisória de urgência, aduzindo que a probabilidade do direito restou demonstrada pela posse prolongada, exclusiva e incontestada que exerce sobre o imóvel, pelos documentos acostados aos autos, pelas declarações dos confrontantes e pelo histórico de adimplemento dos encargos incidentes sobre o bem.

Outrossim, assevera que o perigo de dano igualmente se evidencia, uma vez que a ausência de tutela jurisdicional imediata pode ensejar intervenções indevidas de terceiros, turbações ou tentativas de esbulho, especialmente em razão da ausência de regularização dominial do imóvel, circunstância que coloca em risco a estabilidade da posse exercida há décadas.

Ao final, pugna pelo recebimento do recurso, com a concessão de tutela recursal, a fim de que seja assegurada sua manutenção na posse do imóvel até o julgamento definitivo do feito originário.

No mérito, requer o provimento do agravo de instrumento, com a confirmação da tutela recursal anteriormente deferida (Id. 348683370).

O recurso foi recebido em 25 de fevereiro de 2026, ocasião em que foi indeferido o pedido de tutela recursal (Id. 348955381).

As partes agravadas não foram intimadas, uma vez que ainda não foram citadas na ação de origem (Id. 349095875).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça do Estado de Mato Grosso
se absteve de manifestar sobre o mérito recursal
, se fundamentando a inexistência de interesse público ou coletivo (Id. 349095875).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado anteriormente, trata-se de
recurso de agravo de instrumento
interposto por
WALDILENE MEIRE VEIGA DA SILVA
contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 8a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, nos autos da Ação de Usucapião identificada pela numeração única: 1102922-25.2025.8.11.0041, movida em desfavor de
ESPÓLIO DE JUVELINA ROSA FIGUEIREDO DA VEIGA, WALCIR FIGUEIREDO DA VEIGA, WALDEMIR LUIS DA VEIGA
e
WALDECIR MARIA DE VEIGA BORGES,
que indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência formulado na origem, que consistia na manutenção da agravante na posse do imóvel objeto do feito (Id. 221632742 – ação de origem).

A controvérsia devolvida a esta instância recursal restringe-se à verificação da presença dos requisitos autorizadores da tutela de urgência, nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil, notadamente a
probabilidade do direito
invocado e o
perigo de dano
ou
risco ao resultado útil do processo
, vejamos:

“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.”

Inicialmente, no tocante aos pressupostos de admissibilidade, verifico que o recurso é tempestivo e adequado à espécie, além de devidamente instruído, razão pela qual dele conheço.

No mérito, a irresignação
não merece prosperar
.

Conforme documentado nos autos, a agravante ajuizou ação de usucapião extraordinária, alegando exercer posse mansa, pacífica, contínua e com “
animus domini
” por longo lapso temporal sobre o imóvel descrito na inicial, postulando, em caráter liminar, sua manutenção na posse diante de alegadas ameaças por parte dos demais herdeiros.

Todavia, a análise do conjunto probatório, ainda que em sede de cognição sumária, não evidência, de forma suficientemente robusta, a
probabilidade do direito alegado
.

Isso porque, como se extrai dos autos, o bem objeto da lide integra acervo hereditário pertencente ao espólio de Jovelina Rosa de Figueiredo da Veiga. Nessa perspectiva, incide o princípio da “
saisine
”, segundo o qual
a herança transmite-se automaticamente aos herdeiros no momento do falecimento, estabelecendo-se, desde então, um condomínio “
pro indiviso
” entre os sucessores
.

Desse modo, a posse exercida por um dos herdeiros, em regra, presume-se exercida em nome de todos, caracterizando-se como composse, salvo demonstração inequívoca de oposição aos demais coerdeiros e de exercício de posse exclusiva com “
animus domini
”.

No caso concreto, embora a agravante tenha juntado documentos como comprovantes de pagamento de tributos e declarações de terceiros, tais elementos, por si sós, não são aptos, neste momento processual,
a comprovar a ruptura do vínculo possessório comum nem a configuração de posse exclusiva com ânimo de dono em face dos demais herdeiros
.

A propósito, a usucapião entre herdeiros constitui hipótese excepcional no ordenamento jurídico, exigindo prova clara, contundente e inequívoca da
alteração da natureza da posse, o que, via de regra, demanda dilação probatória aprofundada, incompatível com a estreita via da tutela de urgência
.

Nesse contexto, considerando os fatos apresentados e a legislação aplicável, pode-se concluir que a
probabilidade do direito
invocado se mostra, neste momento,
fragilizada
, não atendendo ao requisito do “
fumus boni iuris
” exigido pelo artigo 300 do Código de Processo Civil.

No que concerne ao
perigo de dano
, a agravante sustenta que estaria sofrendo ameaças de turbação ou esbulho por parte dos demais herdeiros.

Entretanto, a mera alegação de intenção dos coerdeiros de promover inventário e eventual partilha do bem não configura, por si só,
ameaça concreta e atual à posse apta a justificar a concessão de tutela de urgência
.

Com efeito, o exercício do direito de promover a abertura de inventário e a regularização da titularidade do imóvel constitui prerrogativa legal dos herdeiros, não se podendo presumir, a partir disso, a ocorrência de ato ilícito ou turbação possessória iminente.

Ademais, com base nas provas descritas nos autos,
não há demonstração inequívoca de ato concreto de esbulho ou turbação que caracterize risco iminente de dano grave ou de difícil reparação, requisito indispensável à concessão da medida excepcional pretendida
.

A jurisprudência deste Tribunal de Justiça, inclusive em casos análogos, tem se orientado no sentido de que, em ações de usucapião, a concessão de tutela de urgência para manutenção de posse
exige demonstração clara e consistente dos requisitos legais
, sobretudo quando
há controvérsia fática relevante e necessidade de dilação probatória, circunstâncias que recomendam a prudência judicial
.

Nesse sentido, vejamos:

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA. TUTELA DE URGÊNCIA . MANUTENÇÃO DE POSSE. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES. INCOMPATIBILIDADE ENTRE NARRATIVAS. DILAÇÃO PROBATÓRIA . NECESSIDADE. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1 . Agravo de Instrumento contra decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência em Ação de Usucapião Extraordinária, na qual se pleiteava a manutenção da posse do agravante sobre imóvel situado em parte do Lote 01, Quadra 11, Loteamento Manoel Camerino, com área de 153,00m2, sob a matrícula n. 5.615. II . Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos legais para a concessão de tutela de urgência cautelar em ação de usucapião extraordinária, consistente na manutenção da posse do agravante sobre o bem em litígio, diante de alegada ameaça de esbulho. III. Razões de decidir 3 . Os documentos apresentados pelo agravante não demonstram, de forma suficiente nesta fase processual, a probabilidade do direito invocado, especialmente quanto ao exercício da posse sobre a área objeto da matrícula no 5.615, de propriedade da parte agravada. 4. O cadastro imobiliário municipal indicando área construída de 463,7m2 não constitui, isoladamente, prova inequívoca da posse ad usucapionem exercida especificamente sobre a área em litígio, considerando a controvérsia sobre a extensão e os limites da posse alegada . 5.
As alegações de ameaça à posse, consubstanciadas na suposta violação de cadeados e ameaças verbais, não estão suficientemente comprovadas, sendo o boletim de ocorrência relato unilateral insuficiente para caracterizar o perigo de dano exigido pela norma processual
. 6.
Há incongruência na narrativa do agravante, que ora afirma exercer posse mansa e pacífica sobre o bem, pressuposto da ação de usucapião, ora alega estar sofrendo turbação possessória, circunstância que fragiliza a probabilidade do direito invocado na tutela de urgência
. IV. Dispositivo e tese 7. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento:"Para a concessão de tutela de urgência em ação de usucapião, consistente na manutenção de posse, é imprescindível a demonstração inequívoca dos requisitos do artigo 300 do CPC, evidenciando-se a probabilidade do direito possessório e o perigo de dano concreto e atual ." Dispositivos relevantes citados: CC, art. 1.210; CPC, art. 300 . Jurisprudência relevante citada: TJ-MT - AI: 10132390820228110000, Relatora: Des. GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 11/04/2023.” (TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10027336520258110000, Relator.: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Data de Julgamento: 09/05/2025, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 09/05/2025) (destaquei)

“DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. TUTELA PROVISÓRIA . INDEFERIMENTO. CONTROVÉRSIA FÁTICA SOBRE A POSSE. DEMORA SUPERIOR A UM ANO ENTRE O ESBULHO E A AÇÃO. AUSÊNCIA DE URGÊNCIA QUALIFICADA . RECURSO DESPROVIDO. I – Caso em exame. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu liminar de reintegração de posse ajuizada por titulares de matrícula decorrente de usucapião extrajudicial. II – Questão em discussão Discute-se se estariam presentes os requisitos para concessão de tutela provisória recursal de urgência, notadamente diante da existência de registro imobiliário favorável aos agravantes, contraposto à posse alegada pelo agravado e à ação anulatória proposta para discutir a higidez da usucapião . III – Razões de decidir. (i) A probabilidade do direito encontra-se mitigada pela existência de relevante controvérsia fática e pela ação autônoma de nulidade de matrícula, que questiona a legitimidade do título dominial; (ii)
O perigo de dano grave ou de difícil reparação não se encontra caracterizado, considerando que o alegado esbulho remonta a setembro/2023, ao passo que a ação possessória foi ajuizada apenas em maio/2025, intervalo temporal que fragiliza a urgência da medida e recomenda apreciação em cognição exauriente
. IV – Dispositivo e tese de julgamento. Agravo de instrumento conhecido e desprovido . Tese firmada: “1. A concessão de tutela provisória recursal em ação possessória exige a demonstração concreta da urgência e da probabilidade do direito; 2. A demora excessiva entre o alegado esbulho e a propositura da ação compromete o periculum in mora, impondo a manutenção da decisão que indefere a liminar de reintegração”.” (TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10262388520258110000, Relator.: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 02/10/2025, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 02/10/2025) (destaquei)

De igual modo, observa-se que a concessão da medida pretendida, neste estágio inicial do processo, antes mesmo da formação do contraditório, poderia acarretar
indevida antecipação dos efeitos da tutela final, com potencial prejuízo aos demais herdeiros, cuja participação no feito ainda sequer se iniciou
.

Assim, à luz de interpretação sistemática e teleológica do artigo 300 do Código de Processo Civil, bem como dos princípios da segurança jurídica e do contraditório, mostra-se adequada a decisão que indeferiu a tutela de urgência, reservando a análise aprofundada da controvérsia para momento posterior, após regular instrução processual.

Portanto, não se vislumbra qualquer ilegalidade, teratologia ou abuso de poder na decisão agravada, que se revela alinhada com a prudência que deve nortear a concessão de medidas de natureza antecipatória.

Diante desse cenário, a manutenção da decisão recorrida é medida que se impõe.

Ante ao exposto,
CONHEÇO
do
recurso de agravo de instrumento
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a decisão agravada por seus próprios fundamentos, acrescidos dos ora expendidos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2026